Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MASSA FALIDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para cassar sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e a competência do Juízo da Execução, com controle posterior dos atos constritivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, com atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida, examinando a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença diante da extinção do feito por alegada incompetência absoluta do Juízo cível.
4. A decisão colegiada afirmou expressamente a natureza extraconcursal do crédito e a possibilidade de sua cobrança direta no Juízo da execução, com ressalva do controle posterior dos atos constritivos pelo Juízo universal, em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado.
5. A alegação de que o fato gerador da obrigação seria anterior à decretação da falência traduz inconformismo com o enquadramento jurídico adotado, buscando rediscutir matéria de mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
6. Não se verifica contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas são coerentes com a conclusão alcançada, inexistindo incompatibilidade lógica apta a comprometer a validade da decisão.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito e da competência do Juízo da Execução, com controle posterior pelo Juízo universal, quando devidamente fundamentado, afasta a alegação de omissão ou contradição."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.